Tribunal: TJPA
Processo: 0050103-58.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0050103-58.2016.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ALAN DIONISIO SOUZA LEAO DE SALES, SIRLEI APARECIDA SOARES, SERGIO DE SOUZA PIMENTEL, DUCIOMAR GOMES DA COSTA, ELTON DE BARROS BRAGA, JOSE CLAUDIO SOEIRO XAVIER, SILVIA HELENA BARBOSA RANDEL, ELIZABETH SOUSA PEREIRA, MONICA SA PANTOJA, HAMILTON DOS SANTOS, APLICAR SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E TECNOLOGIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO PARCIAL DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 17, § 6º-B, DA LEI Nº 8.429/92 (REDAÇÃO DA LEI Nº 14.230/2021). PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INDIVIDUALIZAÇÃO SUFICIENTE DAS CONDUTAS. DESNECESSIDADE DE PROVA EXAURIENTE NA FASE INICIAL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE DOLO E DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. MATÉRIA DE MÉRITO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. TEMA 1199 DO STF. IRRETROATIVIDADE DO NOVO REGIME PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos por réus em ação de improbidade administrativa contra decisão monocrática que deu provimento às apelações do Ministério Público e do Município de Belém para determinar o recebimento parcial da petição inicial, com prosseguimento da ação quanto aos arts. 9º, incisos I e XI, e 10, incisos I e XII, da Lei nº 8.429/92 .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) a existência de justa causa para o recebimento da petição inicial; (ii) a suficiência da individualização das condutas; (iii) a necessidade de demonstração de dolo específico e de prejuízo ao erário na fase inicial; e (iv) eventual ocorrência de prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de admissibilidade da ação de improbidade administrativa possui natureza sumária, exigindo apenas a presença de indícios mínimos da prática de ato ímprobo, nos termos do art. 17, § 6º-B, da Lei nº 8.429/92.

4. A petição inicial apresenta narrativa fática detalhada, com base em elementos oriundos de Tomada de Contas Especial e acórdão do Tribunal de Contas da União, apontando, em tese, irregularidades na licitação, execução contratual e pagamentos.

5. As condutas foram individualizadas em nível inicial, com indicação da atuação de cada requerido, sendo suficiente, nesta fase, a demonstração de possível participação nos fatos.

6. A análise do dolo específico e do prejuízo ao erário demanda dilação probatória, sendo incabível sua aferição conclusiva no momento do recebimento da inicial.

7. Prevalece, na fase inicial, o princípio do
in dubio pro societate
, impondo o prosseguimento da ação quando presentes indícios mínimos de irregularidade.

8. Nos termos do Tema 1199 do STF, o novo regime prescricional da Lei nº 14.230/2021 é irretroativo, não havendo prescrição intercorrente no caso concreto diante da regular tramitação processual.

9. A decisão agravada limitou-se a assegurar o regular processamento da ação, sem qualquer juízo de condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

O recebimento da petição inicial em ação de improbidade administrativa exige apenas a presença de indícios mínimos da prática de ato ímprobo e a individualização inicial das condutas, sendo desnecessária prova exauriente nessa fase.

A análise do dolo específico e do prejuízo ao erário deve ser realizada após a instrução processual.

O novo regime prescricional introduzido pela Lei nº 14.230/2021 é irretroativo, iniciando-se a contagem da prescrição intercorrente apenas a partir de sua vigência.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXVI; art. 37;

Lei nº 8.429/1992, arts. 1º, §2º; 9º, incisos I e XI; 10, incisos I e XII; 17, §§ 6º e 6º-B;

Lei nº 14.230/2021;

CPC/2015, arts. 330, 932, IV e VIII, 1.021, 1.022 e 927, III.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE 843.989 (Tema 1199 da Repercussão Geral), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 18/08/2022;

STJ, AgInt no AREsp 1.977.009/MS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 09/04/2025;

STJ, AgInt no AREsp 1.356.188/MA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 17/09/2024;

STJ, AgInt no AREsp 1.935.693/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 20/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL interpostos por SÉRGIO DIONÍSIO SALES, ALAN DIONÍSIO SALES, ESPÓLIO DE SÍLVIA HELENA BARBOSA RANDEL e ELTON DE BARROS BRAGA, contra decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 27895371), que deu provimento aos recursos de apelação interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa nº 0050103-58.2016.8.14.0301.

Cuida-se, na origem, de Ação Civil por ato de improbidade administrativa ajuizada inicialmente pelo Ministério Público Federal, posteriormente assumida pelo Ministério Público do Estado do Pará, em face de DUCIOMAR GOMES DA COSTA e outros, em razão de supostas irregularidades na execução do Convênio nº 01.0252.00/2005, firmado entre o Município de Belém e o Ministério da Ciência e Tecnologia, destinado à implantação do projeto “Informática Educacional na Rede de Escolas Públicas de Belém”.

Segundo narrado na exordial, com fundamento em Tomada de Contas Especial apreciada pelo Tribunal de Contas da União (Acórdão nº 644/2012), teriam ocorrido irregularidades na aplicação dos recursos públicos, envolvendo o procedimento licitatório, a execução contratual e os pagamentos realizados no âmbito do referido convênio.

A imputação foi estruturada em quatro núcleos principais: fraude à licitação, superfaturamento, inexecução parcial do contrato e fraude na realização de pagamentos.

No que tange à fraude à licitação, sustenta o Ministério Público que o Pregão Presencial nº 158/2005 teria sido direcionado mediante definição imprecisa do objeto, ausência de pesquisa de preços, exigências restritivas de qualificação técnica e utilização de documentação inidônea, circunstâncias que teriam restringido a competitividade do certame, resultando na participação de apenas uma empresa.

No tocante ao superfaturamento, alega-se que os valores contratados estariam acima dos praticados no mercado.

Quanto à execução contratual, afirma-se que parte dos bens e serviços não teria sido efetivamente entregue ou executada, apesar da realização integral dos pagamentos.

Por fim, no que concerne aos pagamentos, sustenta o Parquet que houve liquidação e pagamento de despesas sem a correspondente execução contratual, inclusive mediante emissão de notas fiscais supostamente irregulares, além da realização de pagamentos antecipados em desacordo com a legislação.

As condutas foram imputadas aos requeridos nos seguintes termos: DUCIOMAR GOMES DA COSTA, na condição de Prefeito Municipal à época, como responsável pelo convênio; SÍLVIA HELENA BARBOSA RANDEL, Chefe de Gabinete e ordenadora de despesas; ELIZABETH SOUZA PEREIRA, Diretora administrativo-financeira; ALAN DIONÍSIO SOUZA LEÃO DE SALES, na qualidade de pregoeiro; MÔNICA DE SÁ PANTOJA, integrante da comissão de licitação; ELTON DE BARROS BRAGA, JOSÉ CLÁUDIO SOEIRO XAVIER e SÉRGIO DE SOUZA PIMENTEL, como responsáveis pelo recebimento e ateste dos bens e serviços; e a empresa APLICAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E TECNOLOGIA LTDA, juntamente com seus representantes HAMILTON DOS SANTOS e SIRLEI APARECIDA SOARES, como beneficiários diretos das supostas irregularidades.

O juízo de origem, ao analisar os requisitos do art. 17, §8º, da Lei nº 8.429/92, afastou parcialmente as imputações, especialmente quanto ao art. 9º da Lei de Improbidade Administrativa, por entender ausente a demonstração de enriquecimento ilícito dos agentes públicos, admitindo, em tese, o prosseguimento apenas quanto ao art. 10 da referida lei,
in verbis
(ID. 9520123):

SENTENÇA

[...]

Destarte, se o terceiro somente será sancionado na forma do art. 3º, da Lei 8.429/1992, na hipótese em que for identificado um agente público responsável pela prática de improbidade administrativa, hipótese já afastada, não há a possibilidade de que a APLLICAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E TECNOLOGIA LTDA, seu sócio e preposta sejam considerados coautores de ato de improbidade, cabendo tão somente a possibilidade de que o erário seja ressarcido mediante ação civil que declare a fraude, rescinda o contrato e pleiteia a restituição de valores.

Posto isso, considerando a fundamentação apresentada, REJEITO A PRESENTE AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

Sem custas e honorários.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpram-se.

Belém, 24 de maio de 2021.

Andrea Ferreira Bispo

Juíza de Direito

GAR Meta 4/CNJ

Irresignados, o MINISTÉRIO PÚBLICO (ID nº 9520135) e o MUNICÍPIO DE BELÉM (ID. 9520129) interpuseram recursos de apelação, sustentando que a inicial apresenta elementos suficientes para o recebimento integral da ação, inclusive quanto às hipóteses de enriquecimento ilícito, não sendo exigível, nessa fase processual, prova exauriente dos fatos narrados.

Este Relator, por meio da decisão monocrática de ID nº 27895371, deu provimento aos apelos, para determinar o recebimento da ação de improbidade administrativa no que tange aos atos tipificados nos arts. 9º, incisos I e XI, e 10, incisos I e XII, da Lei nº 8.429/92, com a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, excluindo, contudo, a conduta tipificada no art. 11, inciso I, da referida lei, diante de sua revogação superveniente pela Lei nº 14.230/2021.

Foram opostos embargos de declaração em face da referida decisão monocrática, os quais não foram acolhidos.

Inconformados, os requeridos SÉRGIO DIONÍSIO SALES, ALAN DIONÍSIO SALES, ESPÓLIO DE SÍLVIA HELENA BARBOSA RANDEL e ELTON DE BARROS BRAGA interpuseram os presentes agravos internos, visando à reforma da decisão agravada.

O MINISTÉRIO PÚBLICO e o MUNICÍPIO DE BELÉM apresentaram contrarrazões, pugnando pelo não provimento dos recursos.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo à análise do mérito.

Da análise das razões recursais, verifica-se que os agravantes buscam a reforma da decisão monocrática que negou provimento à apelação.

O agravante SÉRGIO DE SOUZA PIMENTEL sustenta, em síntese, a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação de improbidade em relação à sua pessoa, ao argumento de que a petição inicial não individualiza qualquer conduta dolosa que lhe seja atribuível, limitando-se a imputações genéricas fundadas no cargo que ocupava à época dos fatos. Alega que sua inclusão no polo passivo decorre de indevida responsabilização objetiva, sem demonstração de participação efetiva nos fatos narrados, seja na licitação, na execução contratual ou nos pagamentos.

Afirma, ainda, que, após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, tornou-se indispensável a demonstração de dolo específico, inclusive na fase de admissibilidade, nos termos do entendimento firmado pelo STF no Tema 1.199, o que não teria sido observado no caso concreto. Por tais razões, requer o provimento do recurso para restabelecer a sentença que rejeitou liminarmente a inicial em seu favor, ou, subsidiariamente, sua exclusão do polo passivo da demanda.

A decisão agravada foi proferida com fundamento no art. 932, inciso IV e VIII, do CPC, c/c art. 133, XI, “d”, do RITJPA, diante da existência de entendimento consolidado nos Tribunais Superiores acerca da matéria, notadamente após o julgamento do Tema 1199 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal.

A controvérsia apresentada no recurso não demanda reexame aprofundado de fatos e provas, mas a correta subsunção jurídica dos fatos incontroversos à legislação vigente e à orientação jurisprudencial consolidada, o que legitima o julgamento singular.

Por sua vez, o agravante ALAN DIONÍSIO SALES sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática, ao argumento de violação ao princípio da colegialidade e inadequação do julgamento singular, por ausência das hipóteses autorizadoras previstas no art. 932 do CPC e no Regimento Interno do Tribunal.

No mérito, alega ausência de fundamentação da decisão agravada, por não enfrentar teses relevantes suscitadas, especialmente quanto à exigência de dolo específico, à necessidade de demonstração de prejuízo efetivo ao erário e à obrigatoriedade de individualização das condutas, conforme a Lei nº 14.230/2021 e o entendimento do STF no Tema 1.199. Sustenta, assim, a nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional, requerendo sua cassação e o restabelecimento da sentença de primeiro grau, com o desprovimento das apelações.

Em suas razões recursais, ESPÓLIO DE SÍLVIA HELENA BARBOSA RANDEL sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada por violação ao art. 1.022 do CPC, ao argumento de que os embargos de declaração opostos não teriam sido devidamente apreciados, permanecendo omissões relevantes quanto à aplicação da Lei nº 14.230/2021, à necessidade de individualização das condutas e à sua alegada ilegitimidade passiva. Afirma que a decisão incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao deixar de enfrentar tais questões.

No mérito, alega ausência de justa causa para o prosseguimento da ação, sustentando que não há qualquer individualização de conduta ou demonstração de dolo específico em relação à recorrente, cuja inclusão no polo passivo teria decorrido unicamente do cargo de Chefe de Gabinete. Defende a aplicação imediata e retroativa da Lei nº 14.230/2021, com base no direito administrativo sancionador, e requer a reforma da decisão para rejeitar a inicial ou reconhecer sua ilegitimidade passiva, com o restabelecimento da sentença de primeiro grau.

Por fim, o agravante ELTON DE BARROS BRAGA sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada por violação ao art. 1.022 do CPC, ao argumento de que os embargos de declaração opostos não foram devidamente apreciados, permanecendo omissões relevantes quanto à aplicação da Lei nº 14.230/2021, à necessidade de individualização das condutas e à sua alegada ilegitimidade passiva.

No mérito, afirma a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação, sustentando que não há qualquer individualização de conduta ou demonstração de dolo específico em relação à sua pessoa, cuja atuação teria se limitado ao recebimento eventual de caixas contendo softwares, sem vínculo com o objeto contratual ou com os fatos imputados. Defende a aplicação imediata e retroativa da Lei nº 14.230/2021 e requer a reforma da decisão agravada, com o restabelecimento da sentença que rejeitou a inicial ou, subsidiariamente, sua exclusão do polo passivo da demanda.

Inicialmente, afasto eventual arguição de prescrição intercorrente.

Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 1.199, o novo regime prescricional introduzido pela Lei nº 14.230/2021 possui natureza irretroativa, aplicando-se apenas a partir de sua vigência, em 26/10/2021.

Desse modo, a prescrição intercorrente, igualmente introduzida pela referida legislação, somente pode ser considerada a partir desse marco temporal, não alcançando períodos anteriores.

No caso concreto, não se verifica a ocorrência de paralisação processual injustificada por lapso temporal suficiente à configuração da prescrição intercorrente, haja vista a regular tramitação do feito, com a prática de atos processuais relevantes após a vigência da nova legislação.

Quanto aos demais argumentos apresentados pelo recorrentes, passo a examinar.

Como é sabido, a Lei nº 14.230/21 introduziu alterações substanciais à Lei nº 8.429/92 – Lei de Improbidade Administrativa (LIA). Dentre essas mudanças, destaca-se a exclusão da modalidade culposa para a configuração dos atos de improbidade, o que impõe a demonstração de intenção deliberada de violar os princípios que regem a administração pública ou causar prejuízo ao erário, isto é, que seja evidenciado o dolo do agente público em praticar o ato ilícito, nos termos do art. 1º, §2º,
in verbis
:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

[...]

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
ARE 843.989 (Tema 1199 da Repercussão Geral)
, fixou entendimento vinculante no sentido de que a responsabilização por improbidade administrativa exige a presença do
elemento subjetivo doloso
, bem como assentou que o novo regime prescricional introduzido pela Lei nº 14.230/2021 é
irretroativo
. Tal interpretação deve ser observada por todos os órgãos do Judiciário, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Por maioria de votos, a tese fixada em repercussão geral (Tema 1199) foi a seguinte:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada e/m julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Por oportuno, colaciono a ementa do ARE 843989, caso representativo da controvérsia:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199.

[...]
"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei"
.
(ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)
.

A par dessas considerações iniciais relativas à exigência do elemento subjetivo qualificado, como preconiza a Nova Lei, cumpre registrar que a controvérsia devolvida a esta instância recursal se cinge à
verificação da presença de justa causa para o recebimento da petição inicial da ação de improbidade administrativa, não se tratando, portanto, de análise acerca da efetiva configuração dos atos ímprobos imputados aos agravantes
.

Nesse contexto, importa destacar que
a decisão agravada não reconheceu a prática de ato de improbidade administrativa, tampouco emitiu juízo condenatório em desfavor dos requeridos,
limitando-se a reformar a sentença de primeiro grau para determinar o recebimento da inicial, no que tange aos atos tipificados nos arts. 9º, incisos I e XI, e 10, incisos I e XII, da Lei nº 8.429/92, com a consequente remessa dos autos à origem para regular instrução processual.

A distinção é fundamental, pois o juízo de admissibilidade da ação de improbidade administrativa possui natureza precária e delibatória, exigindo apenas a presença de indícios mínimos da prática de ato ímprobo, conforme dispõe o art. 17, §6º-B, da Lei nº 8.429/92, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a petição inicial apresenta descrição circunstanciada dos fatos, com base em elementos colhidos em procedimento de Tomada de Contas Especial e em acórdão do Tribunal de Contas da União, os quais apontam, em tese, a ocorrência de irregularidades relevantes na execução do Convênio nº 01.0252.00/2005, envolvendo recursos públicos destinados à implantação de projeto educacional.

As irregularidades narradas não se limitam a meras falhas formais, mas abrangem, em tese, (i) direcionamento de procedimento licitatório, (ii) superfaturamento de contratos, (iii) inexecução parcial do objeto contratado e (iv) realização de pagamentos indevidos, inclusive antecipados e desacompanhados da efetiva contraprestação. Tais elementos, considerados em conjunto, revelam a existência de substrato fático mínimo apto a justificar o prosseguimento da ação, não sendo possível, nesta fase processual, afastar de plano a plausibilidade das imputações.

No que se refere à alegação de ausência de individualização das condutas, verifica-se que a inicial, embora deva ser submetida ao crivo da instrução probatória, delimita, ainda que em caráter inicial, a atuação de cada um dos requeridos no contexto fático narrado.

Com efeito, ao então Prefeito Municipal, DUCIOMAR GOMES DA COSTA, é atribuída a responsabilidade pela celebração do convênio e pela supervisão geral de sua execução, inclusive com a homologação do procedimento licitatório e assinatura do contrato administrativo.

À SÍLVIA HELENA BARBOSA RANDEL, na qualidade de Chefe de Gabinete e ordenadora de despesas, imputa-se a participação direta na formalização contratual e na autorização de pagamentos, em contexto no qual se questiona a regularidade da execução do objeto.

À ELIZABETH SOUZA PEREIRA, Diretora administrativo-financeira, são atribuídos atos relacionados à gestão financeira do contrato, especialmente quanto à operacionalização dos pagamentos realizados no âmbito do convênio.

Ao pregoeiro ALAN DIONÍSIO SOUZA LEÃO DE SALES e à integrante da comissão de licitação MÔNICA DE SÁ PANTOJA, imputam-se condutas vinculadas à condução do procedimento licitatório, cuja regularidade é questionada diante de indícios de restrição à competitividade e direcionamento do certame.

Aos servidores ELTON DE BARROS BRAGA, JOSÉ CLÁUDIO SOEIRO XAVIER e SÉRGIO DE SOUZA PIMENTEL são atribuídas funções relacionadas ao recebimento, conferência e ateste de bens e serviços, em contexto no qual se apura a existência de inexecução contratual e pagamentos indevidos.

Por fim, à empresa APLICAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E TECNOLOGIA LTDA, bem como a seus representantes, imputa-se a condição de beneficiária direta das supostas irregularidades, notadamente em razão da execução contratual questionada e dos valores recebidos.

Observa-se, portanto, que não se está diante de imputações completamente genéricas ou desprovidas de individualização mínima, mas de narrativa que estabelece, ainda que em caráter inicial, o papel desempenhado por cada agente no contexto dos fatos investigados.

A exigência de individualização das condutas, prevista no art. 17, §6º, da Lei nº 8.429/92, não se confunde com a necessidade de prova exauriente da responsabilidade de cada requerido, sendo suficiente, nesta fase, a indicação de sua possível participação nos fatos, o que se verifica no caso concreto.

De igual modo, a alegação de ausência de dolo específico não se mostra apta a ensejar a rejeição da inicial, uma vez que a aferição absoluta do elemento subjetivo demanda análise aprofundada do conjunto probatório, a ser realizada após a instrução processual.

O mesmo se aplica à discussão acerca da existência de prejuízo ao erário ou de eventual enriquecimento ilícito, matérias que dependem de dilação probatória e não podem ser afastadas de plano, sobretudo quando há elementos técnicos oriundos de órgão de controle externo indicando possíveis irregularidades.

Ademais, a decisão agravada observou adequadamente as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, ao afastar a incidência do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, diante de sua revogação parcial, restringindo o prosseguimento da ação aos tipos legais ainda vigentes.

Importa ressaltar que o indeferimento da petição inicial em ações de improbidade administrativa constitui medida excepcional, somente cabível quando manifestamente ausentes os requisitos legais, o que não se verifica na hipótese dos autos.

A pretensão dos agravantes, ao buscar o restabelecimento da sentença que rejeitou a inicial, implica, em verdade, a antecipação indevida do juízo de mérito, com supressão da fase instrutória e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A rejeição liminar da ação é uma medida excepcional, cabível apenas quando for manifesta a inexistência do ato de improbidade, a improcedência da ação ou a inadequação da via eleita. Tentar provar a ausência de dolo ou de dano ao erário em uma fase tão prematura do processo configuraria uma antecipação indevida do julgamento de mérito, cerceando o direito do autor (geralmente o Ministério Público) de produzir provas.

Esse entendimento foi mantido mesmo após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, que passou a exigir a comprovação de dolo específico para a configuração do ato de improbidade. A análise aprofundada sobre o elemento subjetivo (dolo) deve ocorrer após a instrução processual, fase em que as partes terão a oportunidade de apresentar suas provas e exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido, destaco o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO. REJEIÇÃO DE PLANO DA PETIÇÃO INICIAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DA DEMANDA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ANÁLISE QUE INDEPENDE DO REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem o Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul ajuizou ação civil pública de ressarcimento ao erário decorrente de atos de improbidade administrativa. Na sentença a ação foi rejeitada. No Tribunal de origem, a sentença foi mantida. No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial. II - Verifica-se que a situação descrita nos presentes autos não encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte, porque a análise do recurso independe do revolvimento de matéria fático-probatória, reclamando apenas a revaloração do fato e das provas produzidas nas instâncias anteriores. Nesse sentido: AgInt no AREsp n . 2.104.001/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.
III - O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de a rejeição de plano da petição inicial somente ser cabível quando constatada a inexistência do ato ímprobo, se improcedente a ação ou inadequada a via eleita (redação original do art . 17, § 8º, da LIA). Ademais, pacífico que, em fase inaugural do processamento de ação civil pública por improbidade administrativa, vigora o princípio do in dubio pro societate, ou seja, caso haja apenas indícios da prática de ato de improbidade administrativa, impõe-se o recebimento da peça inaugural com a continuidade da fase de instrução e julgamento do feito.IV - Esse entendimento prevalece mesmo após as alterações advindas com a Lei n. 14 .230/2021, cumprindo apenas observar se foram preenchidos os requisitos do atual art. 17, § 6º, da LIA, no que tange à descrição fática e individualização das condutas imputadas aos réus, assim como se há indícios da prática de ato ímprobo nos termos dos arts. 9º, 10 e 11 da LIA, o que inclui o elemento anímico, priorizando com isso o interesse público.V - Existindo indícios razoáveis de que o agente tenha praticado a conduta que lhe é imputada, deve o julgador receber a inicial e viabilizar a instrução da demanda, com a qual, exercido o contraditório e ampla defesa, será possível concluir pela ocorrência ou não do ato de improbidade administrativa.
Após, procederá ao enfrentamento das alegações atinentes à caracterização ou não de atos de improbidade administrativa, sob as perspectivas objetiva - de existência ou não de prejuízo ao erário ou de violação ou não de princípios regentes da administração pública - e subjetiva - consubstanciada pela existência ou não de elemento anímico. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.356 .188/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 19/9/2024; AgInt no AREsp n. 1.935.693/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024 .[...]

(STJ - AgInt no AREsp: 1977009 MS 2021/0275042-0, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 09/04/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 14/04/2025)

Na mesma linha de raciocínio, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça vem se consolidando:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL. PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Valdemiro Fernandes Coelho Junior contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Ourém que, nos autos de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, recebeu a petição inicial em desfavor do agravante e da empresa Multiserviços & Transporte do Pará Ltda, imputando-lhes supostas irregularidades em licitações e contratos administrativos realizados entre 2014 e 2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão punitiva estaria prescrita; (ii) verificar se houve ausência de individualização da conduta do agravante; (iii) analisar se a petição inicial da ação civil pública atende aos requisitos legais para o seu recebimento, nos termos da Lei nº 8.429/92, com as alterações da Lei nº 14.230/21.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imprescritibilidade das ações de improbidade administrativa que visam à recomposição do dano ao erário encontra respaldo em entendimento consolidado do STF, inclusive no julgamento com repercussão geral do RE 852.475.

4. A petição inicial individualiza a conduta do agravante e está instruída com elementos probatórios mínimos que apontam, em tese, a prática de atos ímprobos relacionados a irregularidades em licitações e contratos, nos termos exigidos pelo art. 17, § 6º, da Lei nº 8.429/92.

5. A alegação de ausência de dolo envolve exame de mérito e demanda instrução probatória, sendo incabível sua análise exauriente na fase inicial da ação, conforme o princípio do in dubio pro societate.

6. O juízo de admissibilidade da petição inicial em ações de improbidade é de cognição sumária e visa apenas verificar a existência de indícios suficientes para autorizar a instauração do processo, não implicando juízo definitivo sobre a responsabilidade dos demandados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A imprescritibilidade das ações de improbidade administrativa fundadas em dano ao erário justifica o prosseguimento da ação, nos termos do entendimento firmado pelo STF.

2. A petição inicial que individualiza a conduta do réu e apresenta indícios mínimos de ato doloso atende aos requisitos do art. 17, § 6º, da Lei nº 8.429/92, sendo suficiente para o seu recebimento.

3. O exame do dolo e demais elementos subjetivos da conduta deve ocorrer após regular instrução probatória, sendo inaplicável sua análise conclusiva na fase inicial da ação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 5º; Lei nº 8.429/1992, art. 17, §§ 6º e 10-C; CPC/2015, art. 330.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 852.475, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 19.03.2015; STJ, AgInt no AREsp 856.348/MG, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 09.09.2024; TJ-GO, AI 5177730-46.2024.8.09.0065, Rel. Des. Algomiro Carvalho Neto, j. (S/R); TJ-SP, AI 2049572-51.2024.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j. 19.06.2024; TRF-1, AI 1028499-06.2023.4.01.0000, Rel. Des. Marcus Bastos, j. 09.04.2024.

Vistos, etc,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 28 de julho a 04 de agosto de 2025.

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0802103-09.2025.8.14.0000 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-07-28)Assim, a decisão agravada, ao determinar o recebimento parcial da inicial e o prosseguimento da ação, limitou-se a assegurar o devido processo legal, sem qualquer antecipação de juízo condenatório.

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada (ID. 27895371), por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 06/05/2026